Tribunal: TCU
Processo: 025.013/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8277/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.013/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Zuanetti Ribeiro (XXX.119.576-XX); Guilherme Matos de Souza (XXX.823.876-XX); Gustavo Franca Ferreira (XXX.216.808-XX); Luís Gustavo Frota de Souza (XXX.253.378-XX); Luís Henrique Roverssi de Lima (XXX.921.488-XX); Marcelo Eduardo Marchiori (XXX.582.138-XX); Mateus Gonçalves Martins (XXX.485.738-XX); Thalles Reginaldo Ramoz Goncalez (XXX.519.578-XX); Thiago Vansan de Moraes (XXX.348.818-XX); Victor Hugo Oliveira de Carvalho Jacon (XXX.992.438-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.